Tribunal: TJMT
Processo: 1009261-86.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009261-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO GOULART GUIMARAES NETO - CPF: 043.476.741-71 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), ADALBERTO NOVAES SILVA - CPF: 388.181.671-20 (AGRAVANTE), JOSIANE MARTIN - CPF: 868.383.771-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO QUE MAJORA ASTREINTES. RECORRIBILIDADE POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGADO DO STJ. INTERDITO PROIBITÓRIO. DEFERIMENTO DE LIMINAR. DESCUMPRIMENTO APÓS CIÊNCIA. DECISÃO POSTERIOR QUE ESTABELECE MULTA. REQUERIDO QUE DESCUMPRIU ORDEM JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE PERMISSÃO DE PASSAGEM DA AUTORA. MULTA MANTIDA. TRECHO DA DECISÃO QUE REFERE A AUMENTO DO VALOR. PRIMEIRA DECISÃO QUE NÃO FIXA MULTA. PARTE DECOTADA. VALOR DA MULTA MANTIDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS À MINORAÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE À CIÊNCIA DA IMPOSIÇÃO DE MULTA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- O STJ já reconheceu que decisão que majora ou fixa astreintes versa sobre tutela provisória. Mesmo que em primeira decisão a questão liminar tenha sido efetivamente proferida, decisão posterior que também verse sobre isto, ou o modo do seu cumprimento, é agravável.

2- Enquanto não resolvida a manutenção da decisão liminar, o que será aferido no agravo específico, está claro que o agravante descumpriu o decidido, pois o que se noticia dos autos é o impedimento de acesso dá própria agravada, autora da ação. Certamente que cabia ao agravante comprovar que, em relação à autora, permitiu acesso, mas não é o caso. Não faz prova disso.

3- Primeira decisão proferida, de deferimento da liminar, que não se estipulou qualquer multa, de modo que não se pode falar em majoração. Não há como impor multa desde o deferimento da liminar se não havia qualquer valor estabelecido.

4- Sobre o montante aplicado, não é excessivo, considerando que o agravante não demonstra impossibilidade de pagamento e efetivamente descumpriu a decisão, impondo condições inexistentes e prejudicando o acesso da agravada ao imóvel.

5- Dizer que não se deu prazo para cumprimento não justifica o descumprimento. Se sem prazo, certamente que, a partir da ciência, deve-se cumprir o determinado, sob pena de toda decisão liminar necessitar de prévia sanção para ter cumprimento. A ordem judicial foi efetivamente dada, que é de não impedir o acesso. Exigir prévia imposição judicial para tanto seria descredibilizar as decisões judiciais. Entende-se que as decisões devem ser cumpridas sem prévia sanção.

6- O termo inicial para incidência da multa, neste caso, é a data posterior ao dia que a parte teve ciência da decisão agravada, que reconheceu ser caso de imposição de multa, já que se estabeleceu multa
diária
de descumprimento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009261-86.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ADALBERTO NOVAES SILVA

AGRAVADO: JOSIANE MARTIN

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
ADALBERTO NOVAES SILVA
contra decisão proferida em AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA n. 1009874-80.2023.8.11.0041, da 2a Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, em que se aplicou multa por descumprimento.

A parte agravante afirma, em resumo, que “
o decisum objurgado é ilegal, pois: (i) não houve afronta à decisão liminar, de modo que não se justifica a aplicação de penalidade em face do Agravante e tampouco a determinação de que se abstenha de solicitar autorização por escrito para permitir o acesso de terceiros; (ii) a decisão equivocadamente considerou que houve fixação de astreintes na monta de R$ 1.000,00 (um mil reais) na decisão liminar e multou o Agravante em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por supostamente descumpri-la; e (iii) elevou a multa diária inexistente de R$ 1.000,00 (um mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Pede a concessão do efeito suspensivo e, por fim, o provimento do recurso.

A liminar foi indeferida (id. 166732690).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 169852165).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DECISÃO AGRAVÁVEL

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada majorou/estipulou multa cominatória por descumprimento de liminar.

O STJ já reconheceu que tais decisões são agraváveis, por versarem sobre tutela provisória. Mesmo que em primeira decisão a questão liminar tenha sido efetivamente proferida, decisão posterior que também verse sobre isto, ou o modo do seu cumprimento, é agravável.

Eis julgado do STJ:

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE MAJORA A MULTA FIXADA PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. RENITÊNCIA DA PARTE ADVERSA QUE REVELOU A INSUFICIÊNCIA DA TÉCNICA DE APOIO ADOTADA. DECISÃO MODIFICADORA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIORMENTE PROFERIDA, EM QUE FOI CONCEDIDA A TUTELA PROVISÓRIA. RECORRIBILIDADE IMEDIATA.
DECISÃO QUE MAJORA A MULTA FIXADA ANTERIORMENTE VERSA SOBRE TUTELA PROVISÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CABÍVEL. ART. 1.015, I, DO CPC/15.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1- Ação proposta em 29/01/2013. Recurso especial interposto em 08/02/2019 e atribuído à Relatora em 30/07/2019. 2-
O propósito recursal é definir se a decisão interlocutória que majora a multa fixada para a hipótese de descumprimento de decisão interlocutória antecipatória de tutela anteriormente proferida também versa sobre tutela provisória e, assim, se é recorrível por agravo de instrumento com base no art. 1.015, I, do CPC/15. 3- O conceito de "decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória" abrange as decisões que examinam a presença ou não dos pressupostos que justificam o deferimento, indeferimento, revogação ou alteração da tutela provisória e, também, as decisões que dizem respeito ao prazo e ao modo de cumprimento da tutela, a adequação, suficiência, proporcionalidade ou razoabilidade da técnica de efetivação da tutela provisória e, ainda, a necessidade ou dispensa de garantias para a concessão, revogação ou alteração da tutela provisória, motivo pelo qual o art. 1.015, I, do CPC/15, deve ser lido e interpretado como uma cláusula de cabimento de amplo espectro, de modo a permitir a recorribilidade imediata das decisões interlocutórias que digam respeito não apenas ao núcleo essencial da tutela provisória, mas também que se refiram aos aspectos acessórios que estão umbilicalmente vinculados a ela. Precedente. 4- Hipótese em que, após a prolação da primeira decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência sob pena de multa, sobreveio a notícia de descumprimento da ordem judicial, motivando a prolação de subsequente decisão interlocutória que, ao majorar a multa fixada anteriormente, modificou o conteúdo da primeira decisão e, consequentemente, também versou sobre tutela provisória, nos moldes da hipótese de cabimento descrita no art. 1.015, I, do CPC/15. 5- Recurso especial conhecido e provido
.” (REsp n. 1.827.553/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019.).

Ante o exposto, conheço do recurso e rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
ADALBERTO NOVAES SILVA
contra decisão proferida em AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA n. 1009874-80.2023.8.11.0041, da 2a Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, em que se aplicou multa por descumprimento.

Primeiramente, houve o deferimento da liminar em favor da parte agravada:

“Vistos

Trata-se de ação de interdito proibitório com pedido liminar proposta por JOSIANE MARTIN, em desfavor de ADALBERTO NOVAES SILVA, tendo por objeto um imóvel rural com área de 10,391 hectares, no lugar denominado Mutuca, situado a 500 metros adentro à Rodovia MT 251, Km 41.2, desta comarca (sentido Cuiabá-Chapada dos Guimarães), registrado sob a matrícula no 57.518 do 6o RGI da comarca de Cuiabá.

Em suma, alega a parte autora que adquiriu o imóvel em 10.02.2023 dos antigos proprietários, deixando sob os cuidados de seu genitor, José Martin para que administrasse o imóvel, pois reside na cidade de São Paulo, e seu pai é proprietário de balneário próximo ao local.

Narra que após a aquisição, seu pai foi procurar o vizinho requerido para se apresentar e manter boa relação de vizinhança, momento em que foi recebido de forma ríspida pelo requerido, que, conforme teria descoberto posteriormente tinha a intenção de adquirir a área comprada pela autora.

O imóvel da autora fica aos fundos do imóvel do réu, valendo-se da única estrada de acesso, qual seja uma estrada que corta o imóvel do réu para poder chegar à sua área.

Menciona que no dia 15.03.2023, o réu encaminhou à autora, através de seu pai José Martin, uma cópia de Notificação Extrajudicial encaminhada aos antigos proprietários em que afirma ter direito de preferencia para aquisição do imóvel, por se tratar de “condomínio” e os teria advertido a não realizar a venda da propriedade a terceiros, sem que lhe oferecesse primeiro, bem como caso tivesse sido realizada a venda que lhe fossem fornecidas informações acerca dos valores e formas de pagamento, sob pena de adoção de medidas judiciais.

Ato contínuo, em 16.03.2023, o réu teria colocado um cadeado na porteira de acesso à estrada utilizada para chegar ao imóvel da autora e demais imóveis acessados única e exclusivamente pela via, bloqueando a servidão de passagem, negando-se a dialogar com a autora o que levou José Martin, a lavrar o Boletim de Ocorrências no 2023.73657, tendo posteriormente, em 17.03.2023 colocado uma guarita na entrada da área com 3 seguranças aramados para proibir a entrada de pessoas, em especial à autora e seu pai, pois não concorda com a venda do imóvel para terceiro.

Pugna pelo deferimento da liminar de interdito proibitório.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Dedico.

A parte autora persegue por meio do presente interdito proibitório a proteção possessória de um imóvel rural com área de 10,391 hectares, no lugar denominado Mutuca, situado a 500 metros adentro à Rodovia MT 251, Km 41.2, desta comarca (sentido Cuiabá-Chapada dos Guimarães), registrado sob a matrícula no 57.518 do 6o RGI da comarca de Cuiabá.

Para análise do pedido liminar nas ações possessórias é importante lembrarmos que o ordenamento jurídico pátrio, ao tutelar a posse (art. 560, do CPC), estabeleceu uma série de requisitos que devem ser observados por aquele que a pretende vindicar, passando à demonstração do seu exercício ao tempo da sua turbação ou esbulho, data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada ou a perda da posse, na ação de reintegração (art. 561, do CPC).

Com relação ao exercício da posse, o art. 1.196, do Código Civil, dispõe que é “possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”. Por sua vez, o art. 1.228, do mesmo diploma legal, estabelece que o proprietário é aquele que tem “(...)a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.

Nos institutos possessórios, não se fala em posse decorrente do direito de propriedade, pois o domínio não é objeto da ação, mas sim, de posse fática. Nesse sentido, os doutrinadores Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, prelecionam que:

“(...) A posse será tutelada como uma situação de fato capaz de satisfazer a necessidade fundamental de moradia e fruição da coisa. O possuidor merece amparo por ser aquele que retira as utilidades do bem e lhe defere destinação econômica, sem que haja qualquer conexão com a situação jurídica de ser ou não o titular da propriedade. A proteção a esta situação se efetivará, seja ou não o possuidor o portador do título ou mesmo que se coloque em situação de oposição ao proprietário. (...) A ordem jurídica acautela o possuidor como forma de preservação de seu elementar direito ao desenvolvimento dos atributos de sua personalidade, pois o uso e fruição de bens têm em vista a satisfação das necessidades essenciais e acesso aos bens mínimos pela pessoa ou entidade familiar. Qualquer demanda possessória deve girar em torno de uma agressão material a uma relação possessória preexistente, sem qualquer vinculação com relações jurídica que confiram eventual titularidade. (...)”
[1]

. (nosso grifo)

Aliás, o parágrafo segundo do art. 1.210 do CC, é expresso ao dispor:

§ 2o Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

Nesse sentido o prof. Nelson Nery Jr, sintetiza que:

“Reintegração de posse. A ação de força espoliativa é o remédio utilizado para corrigir agressão que faz cessar a posse. Tem caráter corretivo, mas para valer-se dela o autor tem que provar: a) a posse ao tempo do esbulho; b) que essa posse, com relação ao réu, não tenha se constituído de maneira viciosa; c) que o réu, por si ou por outrem, praticou os atos; e d) que os atos foram arbitrários. Previsão normativa: CPC 926 a 931 e CC 1210 caput (CC/1916 499)"

No processo em análise, o exercício da posse justa e de boa-fé, além da contemporaneidade, para análise do pedido liminar, foi demonstrado de maneira satisfatória pela parte autora, pelos menos para concessão do pleito liminar, conforme passo a esclarecer.

Inicialmente verifico que a parte autora recentemente realizou a aquisição do imóvel, em 10.02.2023, conforme escritura pública de compra e venda juntada sob Id. 112847594, em que consta a descrição do imóvel rural, inclusive perante o INCRA e Ministério do Desenvolvimento Agrário, conforme CCIR exercício 2022, sob Id. 905.062.116.726-0.

A Notificação Extrajudicial encartada sob Id. 112847595, demonstra que requerido reconhece a posse do antigo proprietário Augusto Cesar Taques Saldanha, alegando haver um suposto combinado entre eles de que o imóvel seria vendido preferencialmente ao réu, em razão de suposto condomínio.

Superada a demonstração da posse, passo à análise da do justo receio, e neste aspecto, verifico que o teor da notificação extrajudicial de Id. 112847595, comprova o animus do réu de que não aceitar a venda do imóvel a terceira pessoa, bem como que outro exercesse a posse sobre o bem, além do Boletim de Ocorrências juntado sob Id. 112847596, bem como as imagens de satélite de Id. 112847601 demonstram que o acesso se dá única e exclusivamente por meio da estrada bloqueada pelo autor, além das imagens de Id. 112847603, onde é possível verificar a existência de segurança armada no local.

Desta forma, resta devidamente demonstrado a ocorrência de atos de ameaças capazes de colocar em risco o exercício da posse da parte autora, em outras palavras, ocorreram atos claros de ameaça de esbulho praticados pelo réu, que motivaram a parte autora ao ajuizamento da ação.

Isto posto, em sendo as provas produzidas em cognição sumária, em juízo não exauriente, capazes de demonstrar os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC, além de comprovado o cumprimento da função social, defiro o pedido liminar pretendido pela parte autora, a fim de determinar a expedição de mandado proibitório sobre o imóvel rural com área de 10,391 hectares, no lugar denominado Mutuca, situado a 500 metros adentro à Rodovia MT 251, Km 41.2, desta comarca (sentido Cuiabá-Chapada dos Guimarães), registrado sob a matrícula no 57.518 do 6o RGI da comarca de Cuiabá., cumprindo-se as seguintes determinações, devendo o réu se abster da prática de qualquer ato que possa impedir o acesso ao imóvel da autora por meio da servidão de passagem existente no imóvel, seja por fechamento com cadeado ou vigias que impeçam o livre trânsito.

CITE-SE e INTIME-SE a parte ré, nos termos do art. 558 do Código de Processo Civil, ressaltando-se, que o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335 do CPC), sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados na inicial pela parte autora, se não contestados.

Intimo a parte autora para que, no prazo de cinco dias promova o recolhimento da diligência do oficial de justiça.

Intimo a parte autora, via DJe, desta decisão.”

Esta decisão é objeto do agravo de instrumento 1008361-06.2023.8.11.0000, de minha relatoria.

Após o decidido, sobreveio informação ao juízo de origem de descumprimento da liminar, em que o agravante não teria permitido o acesso da agravada no local, tendo originado o registro de BO em 09/04/2023, acerca de fato do mesmo dia (id. 114657740).

Fotografias demonstram o impedimento de acesso ao local, com manutenção de seguranças de porteira fechada (id. 114659392). O peticionado é de 10/04/2023.

O agravante já tinha sido citado em 05/04/2023 (id. 114552655).

Em 12/04/2023, informa-se que ainda está havendo descumprimento, e o agravante já tem ciência da primeira petição da agravada, pois apresentou cópia de agravo nos autos, após sua citação.

Assim, sobreveio a decisão agravada:

“Vistos

Narra a parte autora na petição de Id. 114657732 , que após o deferimento da liminar, na decisão de Id. 113659391, o requerido estaria novamente impedindo o acesso ao local, com a justificativa de que apenas a parte autora estaria autorizada a adentrar ao local, e mais ninguém.

O requerido, por sua vez, na petição de Id. 114871180, informa que estaria cumprindo a liminar, “solicitou apenas a apresentação de uma autorização simples por escrito da Requerente, beneficiária do mandamus, com o objetivo de resguardar a segurança do Requerido e sua família ante a entrada de terceiros no imóvel, fato que foi devidamente comunicado aos supostos representantes.”

Justifica ainda que “A medida é uma necessária precaução tomada pelo Requerido, pois a região em que o imóvel se situa é perigosa, já tendo, outrora, sido alvo de crimes de furto e roubo.”, conforme trechos da petição de Id. 114871180, em que também informa a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento 1008361-06.2023.8.11.0000.

Alega ainda que teria flagrado uma pessoa tentando destruir a porteira com uma motosserra, pelo que lavrou Boletim de Ocorrências e juntou imagens comprobatórias (Id. 114871185 e 114871187)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Dedico.

Verifico que o próprio réu admite estar exigindo obrigação que não foi imposta na decisão liminar, de uma autorização formal da autora para acesso ao imóvel, a fim de verificar a identidade das pessoas que pretendem acessar a área.

Tal exigência implica em verdadeira afronta à decisão liminar proferida que não determinou a imposição de apresentação de autorização por escrito de qualquer parte para adentrar à área privativa da autora.

Desta forma:

1. Aplico a penalidade imposta na liminar nos autos e considerando que o réu foi intimado no dia 05.04.2023, mesma data que o mandado foi juntado aos autos, conforme Id. 114552655.

2. Considerando a multa fixada na liminar de R$ 1.000,00 (um mil reais) e que o réu está desde o dia 09.04.2023 descumprindo a liminar a fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e elevo a astreinte para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento a partir desta data

3. Intimo o réu, por meio de seu advogado constituído nos autos para que se abstenha de descumprir novamente a liminar, com exigências que não constam na ordem judicial, devendo permitir o livre aceso ao lote da autora sem apresentação de qualquer justificativa ou identificação pessoal, visto tratar-se de sítio de recreio e não haver qualquer previsão legal para o réu controlar os visitantes, funcionários ou familiares da autora.

4. Determino a expedição de auto de constatação para que o oficial de justiça certifique a liberação da porteira, seja por entrega de cópia das chaves do cadeado à autora ou pessoa por ela indicada, devendo a parte autora prover o recolhimento da diligência do oficial de justiça, no prazo de cinco dias.

5. Aguarde-se o prazo para apresentação de contestação, e após, intime-se a autora para impugná-la e retornem os autos conclusos para saneamento.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.”

Primeiramente, salienta-se que, nas razões do agravo, o agravante confirma o descumprimento da liminar, por mais que tente, nas entrelinhas, dizer que não.

Isto porque, não existe, na decisão agravada, qualquer determinação que a agravada, primeiramente, realize autorização por escrito para que o agravante a permitisse passagem e, no agravo, diz exigir tal autorização para cumprir a liminar.

O determinado foi claro, no sentido de “
determinar a expedição de mandado proibitório sobre o imóvel rural com área de 10,391 hectares, no lugar denominado Mutuca, situado a 500 metros adentro à Rodovia MT 251, Km 41.2, desta comarca (sentido Cuiabá-Chapada dos Guimarães), registrado sob a matrícula no 57.518 do 6o RGI da comarca de Cuiabá., cumprindo-se as seguintes determinações,
devendo o réu se abster da prática de qualquer ato que possa impedir o acesso ao imóvel da autora por meio da servidão de passagem existente no imóvel, seja por fechamento com cadeado ou vigias que impeçam o livre trânsito
.”

Se o agravante procedeu com condições por livre vontade, o fez se estivesse aumentando o que foi decidido, por conta própria.

Se queria impor condições, que pedisse autorização do juízo para tanto, mas fazer por sua própria vontade viola sim a decisão agravada e a descumpre.

Eventual insurgência quanto aos termos da liminar em si, se seria caso de deferir, ou deferir em parte, ou impor condições, certamente seria impugnada por petição ao próprio juiz ou discutido no agravo de instrumento 1008361-06.2023.8.11.0000, o que, inclusive, foi feito pelo agravante, não devendo as mesmas teses ser infirmadas aqui.

De fato, enquanto não resolvida a manutenção da decisão liminar, o que será aferido no agravo específico, está claro que o agravante descumpriu o decidido, pois o que se noticia dos autos é o impedimento de acesso
dá própria agravada
, autora da ação. Certamente que cabia ao agravante comprovar que, em relação à autora, permitiu acesso, mas não é o caso. Não faz prova disso.

Sobre o fato de na decisão agravada ficar ponderado que a multa estaria sendo majorada, de fato, trata-se de premissa equivocada do juiz.

Isto porque, na primeira decisão proferida, de deferimento da liminar, realmente não se estipulou qualquer multa, de modo que não se pode falar em majoração.

A despeito disso, nada impede que se incida a multa estabelecida na decisão agravada, entretanto, a partir da ciência do agravante em relação a ela, e não da primeira decisão, sob pena de imposição ônus desproporcional e sem lógica. Não há como impor multa desde o deferimento da liminar se não havia qualquer valor estabelecido.

Sobre o montante aplicado, entendo não excessivo, considerando que o agravante não demonstra impossibilidade de pagamento e, como já exposto, efetivamente descumpriu a decisão, impondo condições inexistentes e prejudicando o acesso da agravada ao imóvel.

Dizer que não se deu prazo para cumprimento não justifica o descumprimento. Se sem prazo, certamente que, a partir da ciência, deve-se cumprir o determinado, sob pena de toda decisão liminar necessitar de prévia sanção para ter cumprimento. A ordem judicial foi efetivamente dada, que é de não impedir o acesso. Exigir prévia imposição judicial para tanto seria descredibilizar as decisões judiciais. Entende-se que as decisões devem ser cumpridas sem prévia sanção.

Com a manutenção da resistência, sobrevindo decisão de imposição de multa, deve o agravante sofrer o ônus do seu descumprimento.

O termo inicial para incidência da multa, neste caso, é a data posterior ao dia que a parte teve ciência da decisão agravada, que reconheceu ser caso de imposição de multa, já que se estabeleceu multa
diária
de descumprimento.

Neste sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE FIXOU A MULTA. NÃO IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO PARA INCIDÊNCIA DA MULTA. REVOLVIMENTO DE SUPORTE FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
É entendimento desta Corte Superior que o termo inicial das astreintes fixadas para o cumprimento de obrigação de fazer é a data em que a parte devedora, após intimada da decisão que fixou a multa cominatória, deixa de observar o comando judicial respectivo
. 2. A Corte de origem afirmou que a antecipação de tutela deferida em favor do recorrente estava condicionada à sua obrigação de depositar mensalmente os valores que entendia devidos, de modo que, diante do não cumprimento da referida condição, não há falar em incidência de multa. 3. A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 4. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ - AgInt no REsp: 1678767 RS 2015/0193223-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020).

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, decoto a determinação de elevação das
astreintes
e consigno que o termo inicial da multa diária é o dia seguinte da ciência da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023